Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

3. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelada defenda em contrarrazões a revogação do benefício concedido não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.

4. Ainda que o consumidor reitere que o valor do veículo por ele adquirido tenha sido diferente ao valor visualizado em aplicativo de rede social, não se verifica vício quando a negociação realizada entre as partes foi clara constando em uma série de documentos o consenso entre eles acerca do valor do veículo, do desconto concedido e do valor final a ser pago por financiamento.

5. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido.